Tribunal: TJSP
Processo: 1019782-12.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que declarou a rescisão de contrato de prestação de serviço educacional, condenando a empresa requerida a restituir os valores já pagos pelos autores em razão da contratação - Autores que pretendem a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

DANOS MORAIS - Rescisão

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que declarou a rescisão de contrato de prestação de serviço educacional, condenando a empresa requerida a restituir os valores já pagos pelos autores em razão da contratação - Autores que pretendem a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

DANOS MORAIS - Rescisão contratual que, embora tenha causado transtorno e frustração, não ensejou a configuração de danos morais - Hipótese de mero aborrecimento não indenizável - Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.